Tribunal: TJDFT
Processo: 0720458-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE DINHEIRO. VALORES ORIUNDOS DA VENDA DE SUPOSTO BEM DE FAMÍLIA. PROTEÇÃO LEGAL NÃO ESTENDIDA. PENHORA DE PARTE DA QUANTIA. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO DA INDISPONIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a agravante se insurge contra a decisão que acolheu a impugnação à penhora de dinheiro, ao fundamento de que a quantia expropriada é legalmente protegida, por se tratar de valor oriundo da venda de bem de família.
2. O bem de família legal consiste no imóvel que se ajusta à regra prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. A esse respeito, convém registrar que o fundamento primário da criação desse instituto é a preservação do direito à moradia, e não a família em si. O foco, aliás, é a preservação da dignidade humana. 2.1. Por essa razão é preciso ter em vista que, a priori, a proteção recai apenas sobre os bens imóveis, incluindo-se, por adesão, os bens móveis essenciais ou aqueles empregados para guarnecer a utilidade do imóvel.
3. É necessário ressaltar que o art. 1o da Lei no 8.009/1990 não consagrou a inalienabilidade do bem imóvel protegido, mas apenas a impenhorabilidade. Assim, o proprietário pode dispor do bem imóvel de família e aliená-lo.
4. A impenhorabilidade do bem de família não pode ser suscitada de modo absoluto e admite mitigações, a depender das peculiaridades da situação concreta. Caso contrário, estar-se-ia a estabelecer um trunfo insuperável em desfavor do credor.
5. No caso em deslinde, ainda que realmente gozasse da proteção conferida pela Lei no 8.009/1990, esse mesmo diploma normativo não tratou de estender a aludida proteção ao dinheiro oriundo da venda do bem de família.
6. No caso em análise o agravado vendeu o aludido bem imóvel e a penhora recaiu sobre o coeficiente aproximado de 12% (doze por cento) do valor total da venda. Diante desse contexto o valor penhorado não é exorbitante e não se afigura irrazoável, pois não afeta as condições de subsistência do agravado. 6.1. Ademais, os elementos de prova coligidos pelo recorrido aos autos do processo de origem não são suficientes para demonstrar que a quantia objeto da penhora é oriunda da venda de bem de família do agravado e que seria utilizada para promover a manutenção das condições adequadas de sua habitação.
7. Manutenção da indisponibilidade de valores encontrados em contas bancárias do devedor. Decisão reformada.
8. Recurso conhecido e provido.